Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc... Na origem, trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c baixa de gravame ajuizada por YGOR SAMUEL NOBRE FERRAZ em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em cujos autos sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: “a) declarar a prescrição de eventuais débitos existentes em razão do contrato de no 4305652804, para o financiamento do veículo Fiat/Pálio/Fire Placa JGN 8479, RENAVAN 00791903338, cor azul, Ano 2002/2003, Chassis 9BD17103232246700, celebrado entre as partes; b) determinar que a parte requerida baixe o gravame existente sobre o veículo Fiat/Pálio/Fire Placa JGN8479, RENAVAN 00791903338, Ano 2002/2003, Chassis 9BD17103232246700, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação da sentença. (...)” Em razão da sucumbência unilateral, o Banco requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Após a interposição de recurso de apelação pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e da apresentação de contrarrazões pelo autor, o réu comunicou a desistência do recurso (ID 34639655), bem como o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (ID 34732098), informando, em seguida, por meio da petição de ID 34799838, que as partes transigiram, em conformidade com as cláusulas que faz juntar, encontrando-se o documento subscrito pelos respectivos patronos constituídos. Requer, assim, a homologação do termo de acordo com a consequente extinção do feito pelo pagamento, nos termos da legislação processual civil vigente. Após conclusos os autos, o Banco requerido comprovou o depósito no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para quitação do processo, conforme comprovante de ID 35423886. Nos moldes do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar a autocomposição das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos respectivos patronos, os quais possuem poderes para transigir em juízo, de acordo com as procurações de ID 33650512 e ID 33650537, pág.1/10, homologo o acordo nos termos em que restou firmado. Em consequência, julgo prejudicada a apelação cível interposta (ID 33650814 - pág. 1/12) e devolvo o processo à Vara de origem. As custas processuais devem ser pagas na forma em que convencionadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator